Tribunal: TJBA
Processo: 8127296-11.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8127296-11.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RONIVAL FRANCISCO DE CARVALHO Advogado(s): JULIANA PEREZ COUTINHO APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): RC06 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE PERÍCIA. ACIDENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUDENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - Nos termos do art. 19 da Lei 8.213/91, o acidente de trabalho deve resultar em lesão corporal ou perturbação funcional que ocasione a perda ou a redução da capacidade para o trabalho. 2 - Para a concessão do auxílio-acidente, é imprescindível a demonstração de sequela que reduza a aptidão laborativa do segurado. No caso concreto, a perícia judicial foi clara ao concluir pela inexistência de qualquer grau de incapacidade, permanente ou temporária, para o desempenho das atividades habituais do autor, operador de máquinas. 3 - Inexistindo prova capaz de infirmar a conclusão técnica, deve ser mantida a improcedência do pedido. Aplicação do artigo 86 da Lei 8.213/91. 4 - Recurso conhecido e não provido. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8127296-11.2024.8.05.0001 tendo como apelante RONIVAL FRANCISCO DE CARVALHO e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso, conforme voto do Relator.